Tribunal: TJES
Processo: 5036327-36.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036327-36.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDA MARINA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX REALIZADAS PELA USUÁRIA. SEGUIMENTO DE ORIENTAÇÕES DE TERCEIROS. INCÚRIA NO MANEJO DE FERRAMENTAS DIGITAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por VANDA MARINA DOS SANTOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendia a declaração de inexistência de débitos e a condenação do recorrido ao reembolso dos valores transferidos e, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de possível fraude.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a reforma integral do julgado, arguindo a ocorrência de falha na prestação do serviço e a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira. Assevera ter sido vítima de sofisticada fraude de engenharia, pugnando pela declaração de inexistência do débito e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, enfatizando inexistência de falhas na prestação dos serviços e a ausência de responsabilidade pelos débitos.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade civil da instituição financeira recorrida por operações de crédito e transferências realizadas mediante suposta engenharia social, bem como a subsistência do dever de indenizar frente as circunstâncias do caso.

Inicialmente, impende assentar que a lide se submete à regência do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a responsabilidade da instituição financeira recorrente pela higidez e segurança das operações realizadas em seu sistema é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento. Como se depreende da exegese normativa aplicável à espécie, a orientação sufragada pelo Tribunal da Cidadania assenta-se na premissa de que a segurança das operações constitui elemento essencial do serviço bancário, de sorte que as fraudes, ainda que perpetradas por terceiros, inserem-se no risco inerente à atividade explorada.

Sob esse prisma, a responsabilidade do fornecedor somente é elidida mediante a comprovação inequívoca de uma das excludentes previstas no artigo 14, parágrafo 3º, do mencionado diploma legal.

Nesse trilhar, ao compulsar detidamente o caderno processual, verifica-se que a r. sentença objurgada agiu com inafastável acerto ao reconhecer que o evento lesivo derivou da conduta exclusiva da própria consumidora, uma vez que o prejuízo experimentado não decorreu de falha sistêmica ou invasão tecnológica do ambiente bancário, mas sim de um estratagema de engenharia social no qual a recorrente, por conta própria, operou seu dispositivo móvel e validou as transações em favor de terceiros. Tal conduta evidencia o descuido e a falta de cautela do próprio consumidor no manejo de seus dados bancários e senhas, caracterizando, assim, a excludente de responsabilidade prevista no Artigo 14, §3º, Inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
[grifei]

Impende salientar, que o recorrido atuou,
in casu
, estritamente como mandatário das ordens emanadas e autenticadas pela consumidora. Não havendo falha no sistema de segurança que permitisse a invasão da conta por terceiros, a hipótese configura fortuito externo, afastando a aplicação da Súmula 479 do STJ, que se restringe aos danos gerados por fortuito interno (risco do empreendimento).

Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Fraude bancária.
Operações realizadas a partir do próprio aparelho celular da consumidora, com uso de credenciais pessoais e intransferíveis. Configuração de engenharia social. Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. Inexistência de falha na prestação do serviço.
Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0007785-66.2024.8.26.0068; Relator (a): Maria Domitila Prado Manssur; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal Cível; Foro de Barueri - 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/09/2025; Data de Registro: 04/09/2025)
[grifei]

Por fim, no que tange ao abalo extrapatrimonial, resta evidenciado que a angústia e os transtornos possivelmente suportados pela recorrente foram deflagrados por sua própria conduta negligente, que viabilizou o sucesso da empreitada criminosa. Inexistindo prova de desdobramentos extraordinários que atinjam os direitos da personalidade e diante da ausência de nexo entre a prestação do serviço e o dano anímico para esta operação específica, conclui-se pela manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)